Tribunal: STF
Processo: HC 221373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA DOS DADOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Claudemir José da Costa Júnior, advogado, em benefício de Douglas Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 767.777/SP em 10.10.2022.



    O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. A apelação criminal interposta pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo foi desprovida.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com os pedidos de absolvição do acusado quanto ao primeiro crime de tráfico e de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao segundo. 



    Em 13.9.2022, em decisão monocrática, o, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, não conheceu do Habeas Corpus n. 767.777/SP (informação do sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    Em 10.10.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DOS FATOS. INVIÁVEL O EXAME DA SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO APENADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. - A Corte local consignou que, ao contrário do que afirmado pela defesa, há, nos autos, laudo toxicológico definitivo relativo ao material entorpecente apreendido no primeiro evento de tráfico de drogas. Outrossim, há prova judicializada de ambos os fatos, consistente, notadamente, nos depoimentos dos policiais que acabaram por prender o agravante em flagrante delito, no segundo evento de tráfico de entorpecentes. - Havendo prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, o exame da suficiência dos elementos de informação coletados não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ, que não admite a reforma do quadro fático firmado na origem. - Para fazer jus à redução da pena, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, o apenado deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa. - Na hipótese, as instâncias ordinárias firmaram juízo de fato no sentido de que o agravante praticava a mercancia ilícita com habitualidade. Esse juízo está fundado em elementos concretos presentes nos autos: não somente na quantidade e variedade do material entorpecente apreendido - 11 invólucros de maconha - 245,3 g; 61 eppendorfs de cocaína - 26,42 g; 7 pedras de crack - 1,43 g; e, por fim, mais uma porção grande de maconha 24,25 g (fls. 440/441) - ou no registro da prática anterior de ato infracional, mas também no fato de o local de atuação do agravante ser conhecido como ponto de venda de drogas, na circunstância de várias denúncias anônimas de moradores apontarem o agravante como traficante profissional e por terem sido abandonadas duas balanças de precisão pelo réu, petrechos ordinariamente utilizados na prática organizada da traficância. De todo modo, é inviável o reexame fático-probatório em habeas corpus. 



    - ‘No âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso’ (AgRg no REsp n. 1.964.282/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)- Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido” (fl. 1, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aponta “ilegalidade na dosimetria da pena do Paciente, que restou exasperada em duas oportunidades através utilização de uma mesma circunstância desfavorável, qual seja, a reiteração na prática delitiva” (fl. 3, e-doc. 1)



    Alega que, “se há reiteração criminosa a ser considerada na dosimetria da pena, esta deve tão somente ser aplicada no segundo delito, pois o primeiro delito é inaugural e, quando cometido, não havia outras circunstâncias que pudessem afastar o redutor pretendido. Pelo contrário, o Paciente atendia plenamente todos requisitos” (fl. 4, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, a Impetrante requer a concessão da ordem seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, isto é, 2/3, bem como seja estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A deficiente formação dos autos impossibilita a análise das teses suscitadas pela defesa. A impetração deve apresentar instrução mínima, a permitir ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de inviabilizar-se a análise da ação.



    8. Na espécie, o impetrante não juntou a sentença condenatória, nem a apelação criminal, a impedir eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.



    9. Ainda que superado esse óbice, ao julgar monocraticamente o Habeas Corpus n. 767.777/SP, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou:



    “Para fazer jus à redução da pena, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, o paciente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa ou integrar organização criminosa.



    Verifica-se, do excerto anteriormente transcrito, que as instâncias ordinárias firmaram juízo de fato no sentido de que o paciente praticava a mercancia ilícita com habitualidade. Esse juízo está fundado em elementos concretos presentes nos autos: não somente na quantidade e variedade do material entorpecente apreendido - 11 invólucros de maconha - 245,3 g; 61 eppendorfs de cocaína - 26,42 g; 7 pedras de crack - 1,43 g; e, por fim, mais uma porção grande de maconha 24,25 g (fls. 440/441) - ou no registro da prática anterior de ato infracional, mas também no fato de o local de atuação do paciente ser conhecido como ponto de venda de drogas, na circunstância de várias denúncias anônimas de moradores apontarem o paciente como traficante profissional e por terem sido abandonadas duas balanças de precisão pelo réu, petrechos ordinariamente utilizados na prática organizada da traficância.



    De todo modo, é inviável o reexame fático-probatório em habeas corpus” (Habeas Corpus n. 767.777/SP, em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    Da leitura do julgado impugnado, mesmo em juízo precário, não se verifica teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena. O paciente foi individualmente responsabilizado e condenado, pelo que não há fundamentação para a concessão da ordem de ofício.



    10. Constata-se que, para não aplicar a minorante, o magistrado de primeiro grau considerou a forma como o delito foi praticado, com idônea motivação apontada na decisão impugnada.



    Na mesma linha é o julgado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso. 2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do habeas corpus, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC n. 127.221/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora